Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPEETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. TEMA 1.061 DO STJ. ALEGADO DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE NA ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico combinada com indenização por danos morais e repetição de indébito, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a requerente tinha plena consciência da contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença proferida, seja pelo julgamento procedente de seus pedidos, seja pela cassação da sentença, em razão do cerceamento de defesa ocorrido na hipótese. 1.2. Narra não reconhecer a contratação do referido cartão de crédito consignado e que a ré, instada, acostou aos autos um suposto contrato contendo uma assinatura da apelante, mas com nítidas inserções de informações digitais no documento após a assinatura do contrato, demonstrando que o instrumento contratual não é autêntico. Portanto, analisando os documentos apresentado pelo banco apelado, não existem elementos técnicos concretos para se chegar à verdade dos fatos com segurança, sendo indispensável a perícia documentoscópica/grafotécnica para aferir a autenticidade da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve cerceamento de defesa na hipótese, em decorrência do julgamento antecipado do feito pelo Juízo a quo e suposto desatendimento ao Tema no 1.061 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, extrai-se que, apresentada a petição inicial e seus documentos, o banco requerido acostou contestação, oportunidade na qual, dentre os documentos anexados, juntou o contrato firmado entre as partes. Por ocasião da réplica, a autora questionou a autenticidade do contrato acostado e postulou a produção de prova pericial, com a designação de perícia grafotécnica. Logo em seguida foi prolatada a sentença ora impugnada, por entender o julgador que o feito comportava julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC. 3.1. Nada obstante as razões da apelante no sentido de nulidade da sentença, é de se frisar, inicialmente, que o fato de o juiz não determinar a produção de prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, se entender que a causa está madura para julgamento com as provas já existentes. 3.2. Isso porque, ao contrário do defendido pela apelante, o Tema Repetitivo no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça não impôs às instituições financeiras a obrigatoriedade de realização de perícia grafotécnica, uma vez que a constatação da autenticidade da assinatura do consumidor pode ser realizada por outros elementos de prova. 3.3. No caso em análise, embora a autora alegue desconhecimento acerca da contratação a título de cartão de crédito consignado, bem como a falsidade de sua assinatura no contrato, observa-se que foi acostado aos autos cópia do “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Bonsucesso”, acompanhado do documento pessoal da requerente, além de seu comprovante de residência. 3.4. Por meio do referido termo de adesão, assinado pela autora, constata-se que a requerente concedeu autorização para que o órgão pagador efetuasse descontos em seu contracheque relativos à contratação com o réu. Do mesmo documento, ainda se infere que ficou expressa a ciência da autora em relação às condições do produto contratado (mormente a condição de no 5). 3.5. Foram, ainda, apresentados comprovantes de realização de saques, por parte da autora, dos valores de R$ 3.055,50 (04/03/2016), R$ 341,91 (15/02/2019), R$ 896,63 (13/03/2020) e R$ 811,68 (20/01/2021), informação corroborada pelos registros nas faturas acostadas. Outrossim, consigne-se que é possível, a princípio, verificar a similitude entre a assinatura aposta no referido contrato com aquela constante do documento de identidade da apelante autora. 3.6. Ademais, através das faturas do cartão de crédito em questão é possível verificar ter a autora, ao contrário do afirmado, utilizado o cartão de crédito para compras. Além disso, não parece crível que, efetuados os descontos a partir de maio de 2016, somente em março de 2024, data do ajuizamento da presente ação, a autora tenha percebido a irregularidade da contratação. 3.7. Dentro desse contexto, embora não se desconheça o conteúdo do Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, pela análise dos demais elementos de prova constantes dos autos, conclui-se que não prospera o argumento da autora de que desconhecia a contratação do cartão de crédito consignado em questão, ou de que houve fraude em sua assinatura. 3.8. Em razão de todo o exposto, mostra-se, de fato, desnecessária a produção de prova pericial, haja vista que o conjunto probatório dos autos permite concluir pela inexistência de ilegalidade na contratação bancária, não havendo incorreção na sentença.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 19.117,72), observada a gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo improvido.
Teses de julgamento: “1. O Tema Repetitivo no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça não impôs às instituições financeiras a obrigatoriedade de realização de perícia grafotécnica, uma vez que a constatação da autenticidade da assinatura do consumidor pode ser realizada por outros elementos de prova. 2. Mostra-se desnecessária a produção de prova pericial nos casos em que o conjunto probatório permite concluir pela inexistência de fraude ou ilegalidade na contratação bancária.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 355, I, e 369 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJDFT, APC 07147480320238070007, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 18/06/2024; TJDFT, APC 0710727-75.2023.8.07.0009, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 25/07/2024.